Tribunal: CARF
Processo: 13433.720913/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SIMPLES NACIONAL. ATO DE EXCLUSÃO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. DEFINITIVIDADE. LANÇAMENTO POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 77.
A contestação dos pressupostos de fato e de direito que ensejaram a exclusão da empresa fiscalizada dos regimes do Simples Federal ou do Simples Nacional deve ser oposta e apreciada nos autos do processo administrativo em que tramitou a representação, mediante apresentação tempestiva de manifestação de inconformidade contra o ato de exclusão.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão (Súmula CARF no 77).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Constatada a ocorrência de fatos que evidenciam ação deliberada do contribuinte, mediante atos simulados, em conluio, tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, com redução indevida do tributo que estava sujeita, sendo devidamente configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa dos envolvidos, correta a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
Deve ser aplicada retroativamente a redução da multa qualificada ao percentual de 100%, conforme previsto no inc. VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430, de 1996, em homenagem ao princípio da retroatividade benigna.
JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO. SÚMULAS CARF no 4 e 5.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF no 108).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual, seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da respectiva decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13433.720913/2012-40
ACÓRDÃO
2101-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOTEL THERMAS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SIMPLES NACIONAL. ATO DE EXCLUSÃO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO.
DEFINITIVIDADE. LANÇAMENTO POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 77.
A contestação dos pressupostos de fato e de direito que ensejaram a
exclusão da empresa fiscalizada dos regimes do Simples Federal ou do
Simples Nacional deve ser oposta e apreciada nos autos do processo
administrativo em que tramitou a representação, mediante apresentação
tempestiva de manifestação de inconformidade contra o ato de exclusão.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão (Súmula CARF no 77).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. EVIDENTE INTUITO DE
FRAUDE.
Constatada a ocorrência de fatos que evidenciam ação deliberada do
contribuinte, mediante atos simulados, em conluio, tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais, com redução indevida do tributo
que estava sujeita, sendo devidamente configurada, individualizada e
comprovada a conduta dolosa dos envolvidos, correta a aplicação da multa
qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
Deve ser aplicada retroativamente a redução da multa qualificada ao
percentual de 100%, conforme previsto no inc. VI, §1o, do art. 44 da Lei n.
9.430, de 1996, em homenagem ao princípio da retroatividade benigna.
JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO. SÚMULAS CARF no 4 e 5.
Fl. 12876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720913/2012-40
2
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula
CARF no 4).
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício (Súmula CARF no 108).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais, que não tenham efeitos
vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual, seus
julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da
respectiva decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que versam sobre o
princípio da razoabilidade; na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe provimento
parcial, para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100% relativamente ao
levantamento “C2” (competências 12/2008 e 13/2008).

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente

Fl. 12877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720913/2012-40
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros, Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (relator e presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto pela contribuinte contra a decisão
exarada no Acórdão no 11-52.570, da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife/PE – DRJ/REC (e.fls. 12822/12831), que julgou improcedente a impugnação
ao lançamento de contribuição destinada a outas entidades e fundos – Terceiros (Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação - FNDE, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
Incra, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, - Senac, Serviço Social do Comércio - Sesc e
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae), no valor total, consolidado
em 24/09/2012, de R$ 159.483,90, conforme ao AI/Debcad no 37.380.832-1 (e.fls. 12073/12088).
Consoante o “Relatório do Processo Administrativo Fiscal”, lavrado pela autoridade
fiscal lançadora, parte integrante do Auto de Infração (e.fls. 12089/12097), as contribuições
lançadas decorrem do fato de que a contribuinte foi excluída de ofício do:
- SIMPLES FEDERAL - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (previsto na Lei no 9.317, de 1996), com
efeitos a partir de 01/08/2000, e do;
- SIMPLES NACIONAL - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (previsto na Lei
Complementar no 123, de 2006), com efeitos a partir de 01/07/2007.
A exclusão do Simples Federal se efetivou por meio do Ato Declaratório Executivo –
ADE - DRF/Mossoró/No 13, de 17/10/2011 (anexado aos autos por cópia), em decorrência da
“Representação Fiscal - Exclusão do Simples”, também anexada por cópia e Despacho Decisório
DRF/MOS No 382/2011, de 10/10/2011, que gerou o processo administrativo de exclusão no
13433.720314/2012-26. Foi apontado como fato motivador o impedimento da representada, uma
vez que resultante de cisão/desmembramento de outras pessoas jurídicas, incidindo assim, na
vedação de opção prevista no art. 9o, inc. XVII, da Lei no 9.317, de 1996. Regularmente
cientificada, a autuada apresentou Manifestação de Inconformidade e, posteriormente, Recursos
Voluntário e Especial, sendo mantido, em todas as instâncias julgadoras administrativas, o ato de
exclusão do Simples Federal, encontrando-se atualmente encerrado administrativamente o
processo no 13433.720314/2012-26 e devidamente arquivado.
A exclusão do Simples Nacional se efetivou por meio do ADE - DRF/Mossoró/No 15,
de 26/10/2011, em decorrência de “Representação Fiscal - Exclusão do Simples Nacional” e
Despacho Decisório DRF/MOS No 400/2011, de 25/10/2011, que gerou o processo administrativo
de exclusão no 13433.721106/2011-63. Apontado como motivação, o fato da empresa ter
Fl. 12878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720913/2012-40
4
auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta superior ao limite de
enquadramento no regime, assim como, em todos os anos objeto da presente autuação, além da
constatação de movimentação financeira em valores bem superiores às receitas declaradas na
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – SIMPLES (SIMPLES FEDERAL) e na Declaração Anual
do Simples Nacional – DASN (SIMPLES NACIONAL), implicando assim, na aplicação do disposto no
art. 29, incisos I e V, da Lei Complementar no 123 de 2006. Regularmente cientificada, a autuada
apresentou Manifestação de Inconformidade e, posteriormente, Recurso Voluntário, sendo
mantido, em todas as instâncias julgadoras administrativas, o ato de exclusão do Simples Nacional,
encontrando-se também encerrado administrativamente o processo no 13433.721106/2011-63 e
arquivado.
Sendo assim, foi efetuado o presente lançamento, para apuração e formalização
dos créditos relativos às contribuições devidas a Terceiros – outras entidade e fundos.
Ainda conforme o Relatório, para efeito de apuração das Contribuições, a auditoria
fiscal considerou como base de cálculo as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados pela prestação de serviços à empresa nas competências de 01/2007 a 13/2008, tendo
sido apuradas com esteio nas remunerações declaradas pelo próprio sujeito passivo nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP’s) enviadas e processadas pelos
sistemas informatizados da Receita Federal, cujos valores se encontram discriminados, por
competência, no anexo ”Relatório de Lançamentos”. São ainda prestadas as seguintes
informações no Relatório:
(...)
4.3. As contribuições foram lançadas através do Auto de Infração-AI 37.380.832-1
(contribuições para Outras Entidades e Fundos - Terceiros) e foram apuradas
mediante os seguintes levantamentos:
a) CÓDIGOS DE LEVANTAMENTOS: C11 - CONTRIB PATRONAIS EXC SIMPLES -
Neste levantamento foram lançadas as contribuições das competências anteriores
a MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, cuja multa demora aplicável é
de 24%.
b) C2 - CONTRIB PATRONAIS EXCL SIMPLES - Neste levantamento foram lançadas
as contribuições das competências posteriores à MP 449/2008 (competências
12/2008 e 13/2008 – 13o salário) com a multa de 75%, qualificada, ou seja, multa
de ofício de 150%.
As bases de cálculo lançadas estão de acordo com as GFIP's válidas constantes dos
sistemas informatizados da RFB até o início do procedimento fiscal relativo às
contribuições previdenciárias, com exceção das GFIP's das competências de
04/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007 e 08/2007. Para essas competências
(04/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007 e 08/2007) o contribuinte havia efetuado a
retificação das GFIP's originais, reduzindo drasticamente os valores das bases de
cálculo informadas. Intimado a reapresentar a GFIP com a correção dos valores, o
Fl. 12879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720913/2012-40
5
contribuinte apresentou esclarecimentos datado de 12/12/2011, no qual afirma
não se tratar de GFIP's retificadoras, e sim de GFIP's complementares. Dessa
forma o contribuinte foi intimado a apresentar novas GFIP's retificadoras visando
corrigir os valores das bases de cálculo e assim procedeu em 08/02/2012,
conforme demonstrado na tabela abaixo.
(...)
4.5. As diferenças lançadas no Auto de Infração que compõe o processo
administrativo 13433.720.913/2012-40 decorrem, portanto, do enquadramento
indevido do contribuinte quanto a sua opção pelo SIMPLES e pelo SIMPLES
NACIONAL, pois em conseqüência desses enquadramentos indevidos este
apurava nas GFIP's apenas as contribuições dos segurados.
(...)
Esclarece a fiscalização, que para efeito de aplicação das multas na presente
autuação, para o período anterior à vigência da Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, foi
aplicado o princípio da retroatividade benigna, previsto no art.106, inc. II, do Código Tributário
Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), resultando na aplicação de multa de
mora no percentual de 24%. Quanto às ocorrências posteriores à vigência de referida Medida
Provisória (competências de 12/2008 e 13/2008), ressalta a autoridade lançadora, que em
decorrência das infrações apuradas e a forma como foram praticadas, a multa de ofício de 75% foi
qualificada para 150%.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
12809/12818. Os principais argumentos de defesa apresentados pela autuada (encontram-se
sumariados no Relatório do acórdão recorrido nos seguintes termos:
Cientificado do lançamento em 03/10/2012 (f. 12806), o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 12809/12818), por via postal, em 01/11/2012 (f. 12819),
aduzindo as seguintes teses de defesa:
1. da exclusão do SIMPLES:
1.1. a impugnante foi indevidamente excluída do SIMPLES e o ato foi impugnado,
estando pendente de julgamento;
1.2. infringência ao princípio constitucional do devido processo legal, por se estar
exigindo créditos antes do julgamento da impugnação ao ato de exclusão do
SIMPLES;
1.3. a exclusão do SIMPLES foi absolutamente equivocada, por ser calcada em
mera presunção sem amparo legal, visto não haver prova material da
irregularidade atribuída à empresa (desmembramento da empresa Host hoteis e
turismo ltda);
2. decadência: como a intimação se deu em 02/11/2012, os fatos geradores de 01
a 10/2007 foram alcançados pela decadência, nos termos do art. 150, §4o, do
CTN;
Fl. 12880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720913/2012-40
6
3. da ilegal quebra de sigilo bancário: no mandado de procedimento fiscal (MPF)
no 0420200.2010.00030 houve quebra de sigilo de dados, com requisição de
informações bancárias diretamente pela Receita Federal à rede bancária, sem
autorização judicial, através de Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF), fato que macula na íntegra o lançamento;
4. falta de MPF:
4.1. falta MPF incluindo as contribuições previdenciárias. No relatório fiscal o
auditor diz que o MPF visa auditar o cumprimento das obrigações relativas ao
SIMPLES, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, não citando em nenhum momento as
contribuições previdenciárias;
4.2. no TEPF, cita que o MPF está mencionado "acima", mas não existe o número
do MPF;
4.3. há vício insanável que macula toda a fiscalização, devendo o lançamento ser
anulado;
5. Da qualificação da multa:
5.1. para as competências 12 e 13/2008, a multa foi qualificada para 150%, não
havendo explicação plausível para tal fato nem no auto de infração, nem no
relatório;
5.2. não houve omissão de informação: os livros inicialmente apresentados foram
refeitos nos moldes requeridos pelo auditor e todas as intimações foram
respondidas;
5.3. a simples omissão de receitas não é ensejadora da qualificação da multa,
sendo imprescindível que se configure o evidente intuito de fraude. Não restou
evidenciado a intenção criminosa e a vontade de obter o resultado da ação ou
omissão delituosa;
5.4. o fiscal atuante tipificou crime contra a ordem tributária sem que houvesse
razão para tanto;
6. alteração da base de cálculo: deve ser retificada a base de cálculo apresentada
pela empresa para afastar ex officio, as verbas sobre as quais não pode incidir
INSS, a saber: (a) auxílio doença, (b) auxílio creche, (c) salário maternidade, (d) hora extr
salário, e (f) adicionais (noturno, insalubridade e periculosidade;
7. dos pagamentos não aproveitados: houve recolhimentos de DARF/SIMPLES,
código 6106, consoante relatório anexo. Ocorre que tais recolhimentos não foram
compensados com o crédito tributário em lide;
8. inaplicabilidade da taxa selic e multa de 75%:
8.1. a utilização da taxa selic caracteriza um excesso de onerosidade, incompatível
com o CTN e em flagrante ofensa à Constituição Federal;
8.2. multa no montante de 75% caracteriza confisco, vedado pela Constituição.
Fl. 12881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720913/2012-40
7
Ao final, requer o sobrestamento do feito até que haja decisão transitada em
julgado
nos
processos
administrativos n 13433.720113/2011-48
e
13433.721106/2011-63, referentes à exclusão do Simples, e o provimento da
impugnação, protestando por provar o alegado por todos os meios de prova em
direito admitidos. Não juntou qualquer documento para comprovar suas
alegações.
Submetida a julgamento, decidiu a 7a Turma da DRJ/Recife pela improcedência da
impugnação, sendo mantido integralmente o crédito tributário, a decisão exarada apresenta a
seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
TERCEIROS.
OBRIGATORIEDADE.
A empresa excluída dos regimes simplificados de pagamento de tributos (SIMPLES
Federal e Nacional) sujeita-se às normas tributárias aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, sendo cabíveis as contribuições destinadas a terceiros.
SIMPLES. EXCLUSÃO. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A impugnação do ato de exclusão do Simples Nacional tem efeito suspensivo,
razão pela qual o lançamento de ofício que teve tal ato de exclusão como
premissa necessária terá caráter preventivo, e, portanto, estará com a
exigibilidade suspensa.
SIMPLES. RECOLHIMENTOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação veda expressamente a compensação de valores recolhidos
indevidamente para o Simples com as contribuições previdenciárias.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
DOLO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. PRAZO. TERMO INICIAL.
Constatada a ocorrência de dolo, o direito de a Fazenda Pública constituir seus
créditos extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, não tendo a decadência
alcançado nenhuma competência do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão proferida pela DRJ/Recife, foi apresentado pela autuada o
Recurso Voluntário de e.fls. 12838/12866, onde é contestada a decisão recorrida.
Em tópico intitulado “III. Das Razões do Recurso Voluntário”, são ratificados os
argumentos de ilegal quebra de sigilo bancário, devido a requisição de informações bancárias
Fl. 12882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720913/2012-40
8
diretamente pela Receita Federal à rede bancária, sem autorização judicial e discorre sobre o
processos de exclusões do Simples Federal e do Simples Nacional, asseverando que, apesar de já
julgados neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), restaria a possibilidade de
interposição de Recurso Especial, devendo assim, ser mantida a suspensão da exigibilidade do
presente lançamento. Na sequência, requer a recorrente o reconhecimento da decadência do
direito de lançamento de parte do crédito tributário, relativamente ao período de janeiro a
outubro de 2007, uma vez ultrapassado o prazo decadencial de 5 anos, a teor do disposto no
artigo 150, § 4°, do CTN, considerando que teria sido cientificada da autuação em 02/11/2012.
Ressalta ser de extrema relevância observar, que a contagem do prazo decadencial deve ser
realizada por infração, observando os respectivos períodos, sendo que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, a questão do pagamento antecipado seria relevante para definição
do prazo, assim como, a ocorrência de dolo, fraude ou simulação., conforme se observa na
ementa de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do REsp 973.733/SC.
Conclui o tema, afirmando que: “Como houve o pagamento antecipado pelo Contribuinte, ora
Recorrente, conforme pode ser observado no sistema informatizado da Receita Federal, a partir
dos valores declarados devidos e recolhidos, bem como no Anexo 30 do presente processo é de se
declarar decadentes os fatos geradores de janeiro a outubro de 2007.”
Em continuidade, sustenta a recorrente a necessidade de aproveitamento de
valores que afirma pagos sob os regimes simplificados, a título de DARF/Simples código 6106 –
Pagamento Microempresa e Empresa de Pequeno Porte – Simples, consoante relatório
“Arrecadações Selecionadas”, Parâmetros Informados, emitido pela Receita Federal do Brasil.
Discorrendo sobre o conceito de fraude fiscal, também é contestada a aplicação da multa de ofício
qualificada, no percentual de 150%, nas competências 12/2008 e 13/2008, sob alegação de que tal
qualificação se deu amparada em: “...frágil argumento de que as condutas do sujeito passivo de
informar indevidamente a GFIP como optante pelo Simples e de omitir sistematicamente receitas
nas suas declarações teriam o objetivo de impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador.” Nesse ponto são reproduzidos julgados de
Turmas deste Conselho, que entende a recorrente amparar sua tese de defesa e acresce que só
haveria prova hábil da ação ou omissão dolosa, quando se prova o dolo específico ou
determinado, que resultaria da intenção criminosa de se obter o resultado da ação ou omissão
delituosa, que afirma não ter sido devidamente consubstanciado no Auto de Infração e/ou
Relatório Fiscal, ora contestado. Em Tópico intitulado: “F - Das razões finais de mérito
propriamente dito”, em longa digressão a recorrente invoca aplicação ao presente caso do
Princípio da Razoabilidade, sustentando que, embora não se encontrar tal princípio
expressamente previsto sob esta epígrafe na Constituição de 1988, não se permitiria inferir estar
afastado do sistema constitucional pátrio, posto que poderia ser implicitamente extraído de
alguns dispositivos, bem como do histórico de elaboração da Carta Magna.
Advoga ainda a recorrente, a impropriedade de aplicação, sobre o valor do crédito
tributário, de juros de mora, calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Fl. 12883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720913/2012-40
9
Custódia (Taxa Selic), acumulada mensalmente; também rechaçada a incidência de tais juros sobre
a multa de ofício, que segundo seu entendimento, não estaria sujeita à Taxa Selic.
Ao final são requeridos, subsequentemente, o sobrestamento do julgamento do
presente lançamento, até decisão definitiva dos processos de exclusão dos regimes do Simples
Federal e Simples Nacional; o acolhimento do Recurso, para fins de anular integralmente o auto de
infração e ainda:
c) Na impossibilidade do provimento total ao presente recurso requer que
subsidiariamente se declare decadentes os fatos geradores de janeiro a outubro
de 2007;
d) Da mesma forma, se desqualifique a multa de ofício qualificada de 150%,
reduzindo-a para multa de ofício normal de 75%, bem como se faça a
compensação com o crédito tributário em lide, já que houve recolhimentos de
DARF/SIMPLES, código 6106;
e) Se for o caso de manter a autuação no mérito, o que se admite apenas a título
de argumentação, requer seja afastada do lançamento a incidência da Taxa Selic,
não sendo possível ao menos que se exclua do lançamento a Taxa Selic incidente
sobre a multa de ofício aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
A) Conhecimento e esclarecimentos iniciais
A contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em 01/06/2016, de
acordo com “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” de e.fl. 12835; tendo sido o recurso
protocolizado em 28/06/2016, a teor do “Termo de Solicitação de Juntada” de e.fl. 12837,
considera-se tempestivo.
Não obstante ser tempestivo, parte do recurso apresentado não atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, uma vez que a contribuinte inova em sua peça recursal, ao
apresentar argumentos não aventados na impugnação. Trata-se do subtópico da peça recursal
intitulado: “F - Das razões finais de mérito propriamente dito”, onde é invocada o Princípio da
Razoabilidade, matéria essa não constante da impugnação.
Conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
rege o processo administrativo fiscal, não se admite a apresentação de novos argumentos e/ou
documentos somente no Recurso Voluntário, pois estão fora dos limites da lide estabelecida,
operando-se a preclusão em relação aos fatos não alegados por ocasião da apresentação da peça
impugnatória. Era dever da interessada, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento
Fl. 12884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720913/2012-40
10
em que se instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que
entendesse suportarem suas alegações. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua
impugnação apresentando todos os argumentos e provas que entendesse fundamentar sua
defesa. É o que disciplinam os dispositivos normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 (com
destaque para o inciso III), do referido Decreto no 70.235, de 1972, bem como, o disposto no
inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil Brasileiro, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal.
Ademais, o lançamento se encontra totalmente calcado em documentos constantes
dos autos e em total observância dos atos normativos de regência do tributo e as alegações da
contribuinte são no sentido de que a razoabilidade deveria ser observada no presente julgamento,
porque tal princípio estaria implícito em alguns dispositivos da Constituição da República, bem
como do histórico de sua elaboração. da Carta Magna. Entretanto, não compete à autoridade
administrativa de julgamento se pronunciar sobre a constitucionalidade das normas regulamente
aprovadas e vigente, nesse sentido, temos a Súmula no 2 deste Conselho, nos seguintes termos:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Destarte, esses novos argumentos, apresentados somente nesta fase recursal, não
devem ser apreciados porque não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora
de piso, sob pena de indevida supressão de instância e por versarem sobre suposta
inconformidade da norma de cobrança do tributo em confronto com princípios constitucionais.
Deve assim, não ser conhecida a parte do recurso que trata do princípio da razoabilidade.
Cumpre ainda esclarecer, que as decisões administrativas e judiciais que a
recorrente traz em sua defesa são desprovidas da natureza de normas complementares e não
vinculam decisões deste Conselho.
Outro ponto que deve ser preliminarmente pontuado, é o fato de que em sua peça
recursal a autuada apresenta a seguinte afirmação: “Antes mesmo de adentrar-se às razões do
presente Recurso Voluntário é importante esclarecer a essa E. Turma Julgadora que estão
convalidadas, nesta defesa, todas as razões apresentadas na peça impugnatória, que o Recorrente
deixa de transcrever por questões de metodologia, ou seja, para não ser repetitivo.”
Ocorre que a interessada deve apresentar no corpo do recurso voluntário os
motivos de fato e de direito de sua inconformidade com a decisão recorrida, conforme previsto no
Decreto no 70.235/72 e em observância ao princípio da dialeticidade. O artigo 16 do referido
Decreto estabelece textualmente que a peça de defesa deve mencionar: “III - os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;”.
Portanto, deve a recorrente trazer expressamente a causa de pedir do recurso,
noutras palavras, indicar precisamente os fatos e fundamentos jurídicos que, em sua perspectiva,
são capazes de fundamentar a reforma ou a invalidação da decisão contestada. Trata-se de
requisito de regularidade formal e pressuposto de admissibilidade recursal, que impossibilita a
formulação de impugnações genéricas, em consonância com o princípio da dialeticidade.
Fl. 12885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720913/2012-40
11
Depreende-se, assim, não se acolher a referência genérica à peça impugnatória, manifestada na
expressão "estão convalidadas, nesta defesa, todas as razões apresentadas na peça
impugnatória." Assim vem decidindo este Conselho, a exemplo de recente precedente desta
Turma, no Acórdão no 2101-003.04, de 06/02/2025.
Nesses termos, somente serão objeto de análise as matérias expressamente
contestadas na peça recursal apresentada, não sendo passível de exame argumentos da
impugnação que não constem, de maneira clara e específica, nas razões do recurso voluntário.
Preliminares
Advoga a recorrente suposta ilegalidade do procedimento de auditoria fiscal, que
ensejaria nulidade da autuação, por ilegal quebra de sigilo bancário, devido a requisição de
informações bancárias diretamente pela Receita Federal à rede bancária, sem autorização judicial.
Assevera que:
Vejam eminentes julgadores que sendo tal prova ilícita, todo o procedimento
administrativo de igual forma será ilícito. E mais, ainda que a Constituição Federal
não possua um dispositivo expresso sobre o sigilo bancário deve o mesmo ser
interpretado a partir do art. 5o, X, onde o mesmo afirma o direito à intimidade e à
vida privada.
Foi esclarecido na decisão recorrida, que embora durante o procedimento de
fiscalização tenha havido a requisição de informações bancárias, essas informações não possuem
qualquer relação e não foram utilizadas para efeito do presente lançamento, não havendo
referência aos dados financeiros no relatório fiscal, sendo que, para efeito de determinação da
base de cálculo, foram utilizadas as informações prestadas pela própria autuada em GFIP’s. O
presente auto de infração cuida da exigência de contribuições patronais não recolhidas, não tendo
sido utilizados quaisquer dados bancários para dar suporte à exigência fiscal, pelo que, descabida
nesse ponto a alegada nulidade, não havendo qualquer mácula ao lançamento. Conforme já
repisado, os fatos geradores foram extraídos das declarações do autuado em GFIP.
Ademais, cabe reiterar que a matéria foi objeto de apreciação pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no RE n° 601.314, tendo aquela corte decidido
que são constitucionais os dispositivos da LC no 105, de 2001, que permitem à Administração
Tributária obter dados bancários de contribuintes diretamente fornecidos pelas instituições
financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não resultar em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros; sendo firmada a seguinte tese:
Supremo Tribunal Federal
Tema 225 – julgado em sede de repercussão geral
Título: a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001;
Fl. 12886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720913/2012-40
12
b) Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos
tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
Tese Jurídica: item “a”) O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por
meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; item “b”)
A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo
144, §1o, do CTN.
Portanto, sem razão a recorrente quanto a tal preliminar de nulidade, devendo ser
rejeitada.
Reitera ainda a recorrente, o argumento quanto ao caráter preventivo do presente
lançamento e a necessidade de suspensão da exigibilidade do presente crédito tributário até
decisão final definitiva dos processos que discutem a exclusão da autuada dos regimes
simplificados do Simples Federal e Simples Nacional.
Cumpre esclarecer que aplicável na espécie o comando da Súmula CARF no 77, no
sentido de que: “Súmula CARF no 77 - A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.” Conforme preceitua o verbete sumular, não há
óbice ao lançamento o fato de que os atos de exclusão estarem sendo objeto de contencioso
administrativo em decorrência de manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito
passivo contra as exclusões, cabendo, se for o caso, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, caso ainda pendente de decisão a discussão relativa a tais exclusões.
Entretanto, na presente situação, as manifestações de inconformidade relativas aos
atos de exclusão do sujeito passivo já foram objeto de análise e julgamento nos processos nos
13433.720314/2012-26 (Acórdão 1402-002.136) e 13433.721106/2011-63 (Acórdão 1402-
002.139), ambos já transitados em julgado administrativamente, o que implica também em perda
de objeto, quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do presente procedimento até decisão
definitiva relativa aos atos de exclusão.
Multa qualificada
Com relação à multa de ofício qualificada, aplicada no percentual de 150% nas
competências 12/2008 e 13/2008, afirma a autuada que tal qualificação teria se amparado: “...no
frágil argumento de que as condutas do sujeito passivo de informar indevidamente a GFIP como
optante pelo Simples e de omitir sistematicamente receitas nas suas declarações teriam o objetivo
de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador.” Passa então a discorrer sobre conceitos de conluio, fraude e sonegação e reprodução de
julgados deste Conselho, concluindo que:
Fl. 12887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720913/2012-40
13
Como se vê, exige-se, portanto, que haja o propósito deliberado de modificar a
característica essencial do fato gerador do imposto, quer pela alteração do valor
da matéria tributável, quer pela exclusão ou modificação das características
essenciais do fato gerador, com a finalidade de se reduzir o imposto devido ou
evitar ou diferir seu pagamento. Inaplicável nos casos de presunção simples de
omissão de rendimentos / receitas ou mesmo quando se tratar de omissão de
rendimentos / receitas de fato. Inaplicável também quando se tratar de dedução
indevida de despesas ou falta de inclusão, na Declaração de Ajuste anual –
Declaração de Bens e Direitos, de algum bem e/ou direito.
Complementa a recorrente afirmando que só haveria prova hábil da ação ou
omissão dolosa, quando se prova o dolo específico ou determinado, que resultaria da intenção
criminosa de se obter o resultado da ação ou omissão delituosa, que afirma não ter sido
devidamente consubstanciado no Auto de Infração e/ou Relatório Fiscal, ora contestado
Apesar do esforço argumentativo da contribuinte em sentido contrário, entendo
como devidamente justificada a aplicada da multa qualificada, devido ao conjunto de atos
praticados, voltados à simulação de condição não compatível com a realidade dos fatos. Tais
práticas restaram devidamente demonstradas pela fiscalização no Relatório Fiscal de e.fls.
12107/12192, sendo relevante a parcial reprodução da parte que trata da multa qualificada:
III.3 — DA MULTA QUALIFICADA
173. Nos parágrafos seguintes, vamos tratar dos aspectos relacionados à
aplicação da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Resumindo,
demonstraremos que no presente caso, é de se aplicar a multa em seu percentual
duplicado (qualificado), por restar caracterizada a prática de sonegação prevista
no art. 71 da Lei n° 4.502/64.
174. A aplicação da multa de ofício tem regulação prevista na Lei n° 9.430/96,
conforme o art. 44.
(...)
177. Dessa forma, para a aplicação da multa de 150%, também chamada de
qualificada, há que se demonstrar que o contribuinte incidiu a conduta em alguns
dos citados artigos da Lei n° 4.502/64.
(...)
179. Sendo assim, devemos verificar se os fatos anteriormente descritos, que
detalham a conduta e/ou situação do contribuinte fiscalizado, se encaixam em
uma das definições estampadas nos art. 71, 72 e 73, acima transcritos.
180. A primeira conduta e/ou situação do contribuinte a ser analisada conforme
descrito acima é: ser o contribuinte fiscalizado uma empresa cujas atividades
comerciais é resultante do desmembramento das atividades comerciais de
empresa anteriormente constituída (Host — Hotéis e Turismo Ltda), e com isso (a
criação de duas outras empresas — Hotel Thermas e Restaurante Thermas) diluir
Fl. 12888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720913/2012-40
14
o faturamento das receitas provenientes da exploração dessas atividades
comerciais entre as empresas resultantes, propiciando, dessa forma, tornar lícita a
sua inclusão e permanência no SIMPLES FEDERAL e no SIMPLES NACIONAL.
181. Decerto que a mera criação de uma empresa pelos meios legais não acarreta
de forma alguma uma burla a Legislação Tributária.
182. Entretanto, quando uma empresa é criada apenas para desmembrar as
atividades comerciais, e conseqüentemente, desmembrar também as receitas
dessas atividades, de empresa anteriormente constituída que já as exploravam,
com o intuito de diluir o faturamento das receitas dessas atividades comerciais
entre as empresas resultantes para que essas novas empresas possam ser
incluídas na sistemática do SIMPLES FEDERAL, temos aí uma burla as legislações
do SIMPLES FEDERAL (inciso XVII do art. 9 da Lei n°9.317/96) e,
conseqüentemente, do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, e das
Contribuições: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuições
para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS, Contribuição para o
PIS/PASEP, Contribuição Patronal Previdenciária — CPP para a Seguridade Social,
a cargo da pessoa jurídica.
183. Esta ação/situação descrita acima pode ser enquadrada no conceito de
SONEGAÇÃO determinado no art. 71 da Lei n° 4.502/1964 citado anteriormente.
184. Também a ação executada entre os partícipes da operação (nesse caso,
enfatizando os sócios das empresas), ou seja, aqueles que permitiram e/ou
concordaram com o desmembramento das atividades comerciais das empresas
anteriores e aqueles que assumiram as atividades comerciais desmembradas na
empresa recém-criada, pode ser enquadrada no conceito de CONLUIO
determinado no art. 73 da Lei n° 4.502/1964 citado anteriormente, agravado pela
situação de serem todos os partícipes parentes, entre si, em 1° e 2° grau em linha
direta (mãe e irmãos), portanto, sabedores plenos da ação/situação que
engendraram.
185. A segunda conduta e/ou situação do contribuinte a ser analisada conforme
descrito acima é: o contribuinte fiscalizado cindiu as suas atividades comerciais
com a criação de uma terceira empresa, a Planeta Água Bar e Restaurante Ltda,
em julho de 2005 e com isso (a criação da terceira empresa) diluir o faturamento
das receitas provenientes da exploração dessas atividades comerciais entre as
empresas resultantes, propiciando, dessa forma, tornar lícita a sua inclusão e
permanência no SIMPLES FEDERAL e no SIMPLES NACIONAL.
186. Mais uma vez ressaltamos que a mera criação de uma empresa pelos meios
legais não acarreta de forma alguma uma burla a Legislação Tributária.
187. Entretanto, quando uma empresa é criada apenas para desmembrar as
atividades comerciais, e conseqüentemente, desmembrar também as receitas
dessas atividades, de empresas anteriormente constituídas (Hotel Thermas e
Restaurante Thermas) que já as exploravam, com o intuito de diluir o faturamento
Fl. 12889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720913/2012-40
15
das receitas dessas atividades comerciais entre as empresas resultantes a fim de
que as empresas mais antigas possam permanecer sob a sistemática do SIMPLES
FEDERAL e do SIMPLES NACIONAL e, para que a empresa recém criada também se
beneficie dessas sistemáticas de recolhimento mais benéficas, temos aí uma burla
as legislações do SIMPLES FEDERAL (inciso XVII do art. 90 da Lei n° 9.317/96) e do
SIMPLES NACIONAL (nesse caso, se a criação da empresa foi realizada em período
menor que os 5 anos-calendário anterior ao da vigência da Lei Complementar n°
123/06, inciso IX do § 40 do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06), e
conseqüentemente, do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, e das
Contribuições Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -CSLL, Contribuições para
o Financiamento da Seguridade Social — COFINS, Contribuição para o PIS/PASEP,
Contribuição Patronal Previdenciária — CPP para a Seguridade Social, a cargo da
pessoa jurídica.
188. Também aqui a ação executada entre os partícipes da operação (nesse caso,
enfatizando os sócios das empresas), ou seja, aqueles que permitiram e/ou
concordaram com o desmembramento das atividades comerciais das empresas
anteriores e aqueles que assumiram as atividades comerciais desmembradas na
empresa recém-criada, pode ser enquadrada no conceito de CONLUIO
determinado no art. 73 da Lei n° 4.502/1964 citado anteriormente, agravado pela
situação de serem todos os partícipes parentes, entre si, em 10 e 2° grau em linha
direta (mãe e irmãos), portanto, sabedores plenos da ação/situação que
engendraram.
189. A terceira conduta e/ou situação do contribuinte fiscalizado a ser analisada
caracteriza-se pela prática reiterada de omissão de receitas tributáveis em suas
declarações DIPJ — SIMPLES e DASN quando confrontadas com a elevada
movimentação financeira do contribuinte que foi reconhecido por ele como suas
receitas (receitas tributáveis).
(...)
190. Esta ação/situação descrita acima também pode ser enquadrada no conceito
de SONEGAÇÃO, determinado no art. 71 da Lei n° 4.502/1964 citado
anteriormente.
191. E o que denota também a intenção de sonegar é a desproporção entre os
valores declarados ao Fisco e os movimentados em sua conta bancária e por fim
reconhecidos como suas receitas tributáveis. Esta desproporção afasta a
possibilidade de mero equívoco, de um esquecimento, ou de uma falta de
controle. É o que se sobressai da análise da tabela acima.
192. A quarta conduta e/ou situação do contribuinte a ser analisada, caracteriza-
se pelos seguintes fatos conforme descrito nos itens a seguir.
193. Os valores creditados nas contas bancárias do contribuinte fiscalizado
tiveram o seguinte tratamento quando de sua escrituração nos livros-caixa da
empresa: ou foram reconhecidos como suas receitas (receitas do recebimento de
Fl. 12890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720913/2012-40
16
clientes ou do recebimento de cartões de crédito), ou foram reconhecidos como
recebimento de empréstimos, ou foram reconhecidos como depósitos nas contas
bancárias de valores que estavam em seu caixa.
194. Os valores reconhecidos como suas receitas foram explanados nos tópicos
anteriores. Dessa forma, passamos a análise dos valores reconhecidos como
empréstimos e dos valores reconhecidos como valores depositados nas contas
bancárias oriundos do caixa da empresa.
a.) Muitos dos valores creditados nas contas bancárias do contribuinte fiscalizado
foram escriturados nos seus livros-caixa como valores debitados a conta de
empréstimos conforme logo abaixo mencionado:
a.1.) Valores creditados na conta 21106.0003 EMPRÉSTIMOS sob o histórico "VI.
Ref. Empréstimo conf. Contrato".
b.) Muitos dos lançamentos a créditos nas suas contas bancárias, os quais a
empresa reconheceu como empréstimos recebidos (débito na conta de n°
21106.0003 EMPRÉSTIMOS) são valores de pequena monta, valores quebrados e
que abrangem até os centavos.
b.1.) São exemplos desses lançamentos:
(...)
b.2.) Portanto, os históricos dos extratos das contas bancários não indicam que se
tratam de empréstimos concedidos a empresa pelas instituições financeiras.
(...)
b.4.) Sendo assim, esses valores creditados nas contas bancárias do contribuinte e
posteriormente reconhecidos nos livros-caixa como empréstimos recebidos serão
tributados como créditos de origens não comprovadas e estão incluídos nos
anexos que tratam desses tipos de receitas.
(...)
c.) Prosseguindo, diversos outros valores, que foram creditados em suas contas
bancárias conforme extratos, foram reconhecidos pelo contribuinte fiscalizado em
seus livros-caixa como valores depositados em suas contas bancárias
provenientes de valores que estavam anteriormente em seu caixa. O histórico
desses lançamentos nos livros-caixa está reproduzido logo abaixo.
c.1.) Valores creditados na conta 11101.0001 CAIXA sob o histórico "Vr. Ref.
Depósito em contacorrente xxx de valor constante no caixa".
c.2.) Para fazer frente ao montante dos valores depositados nas contas bancárias
e não levar o caixa da empresa a ficar negativado, a empresa escriturou no livro-
caixa do de 2007 diversos lançamentos de venda de ativo imobilizado. Essas
supostas vendas do ativo imobilizado, escrituradas no livro-caixa do ano de 2007,
importaram o montante anual de R$ 1.316.300,00. Os valores individualizados das
supostas vendas de imobilizado constam da planilha de título ANEXO N° 0036 DO
Fl. 12891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720913/2012-40
17
RELATÓRIO
FISCAL
(PARTE
INTEGRANTE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO)
-
DEMONSTRATIVO DAS VENDAS DE ATIVO IMOBILIZADO ESCRITURADAS NO
LIVRO-CAIXA DO ANO-CALENDÁRIO DE 2007.
c.3.) O contribuinte foi intimado a apresentar a documentação comprobatória de
tais vendas e dos custos dos ativos vendidos através do termo n° 0022, mas nada
apresentou a esta fiscalização.
c.3.1.) Importante ressaltar a situação incomum que sobressai desses
lançamentos no livro caixa: a de que vendas do ativo imobilizado em valores
individualizados elevados tenham sido realizadas sem transitar pelas suas contas
bancárias. Vejam que até os pequenos depósitos de valores inferiores a R$
100,00, correspondentes a outras operações comerciais, transitavam pelas contas
bancárias do contribuinte, enquanto que supostas vendas de ativos no valor de R$
90.000,00, por exemplo, não usavam dessa sistemática, ou seja, tais valores
elevados não passaram pelas contas bancárias do contribuinte.
c.4.) Também para fazer face ao montante dos valores reconhecidos como
depósitos bancários de valores oriundos do caixa da empresa, o contribuinte
fiscalizado escriturou nos livros-caixa diversos outros lançamentos de
empréstimos recebidos.
c.5.) Uma parte desses supostos empréstimos recebidos e escriturados nos livros-
caixa são provenientes de valores conciliados de outras contas bancárias do
próprio contribuinte.
Exemplificando: no dia 09 de janeiro de 2008 a conta bancária do contribuinte de
n° 1958-5, mantida junto à Caixa Econômica Federal, recebeu um crédito no valor
de R$ 50.000,00 através de um TED. Esse valor de R$ 50.000,00 foi escriturado no
livro-caixa como um empréstimo recebido, cujo histórico é "Vr. Ref. Empréstimo
conf. Contrato", entretanto esse crédito na conta 1958-5 é oriundo de um débito
(TED) na conta do contribuinte de n° 14.100014-9, mantida junto ao Banco
Industrial e Comercial S/A — BICBANCO. Para conseguir fazer o depósito na conta
n° 1958-5, a conta n° 14.100014-9 recebeu um crédito, também de 09 de janeiro
de 2008, no valor de R$ 51.242,99. Esse crédito de R$ 51.242,99 foi proveniente
de um débito de mesmo valor e de mesma data na conta de n° 42.100689-7,
mantida também junto ao Banco Industrial e Comercial S/A — BICBANCO. E esse
valor de R$ 51.242,99, originário da conta de n°42.100689-7, não advém de
nenhum empréstimo recebido pelo contribuinte e sim de valores de receitas suas
recebidas conforme lançamentos no extrato bancário.
c.6.) Os valores escriturados nos livros-caixa como empréstimos recebidos que
são oriundos de valores conciliados de outras contas do próprio contribuinte
fiscalizado estão discriminados na planilha de título "ANEXO N° 0037 DO
RELATÓRIO FISCAL (PARTE INTEGRANTE DO AUTO DE INFRAÇÃO) —
Demonstrativo dos Valores Escriturados nos Livro-Caixa Como Valores de
Empréstimos Recebidos e Que São Frutos de Valores Conciliados de Outras Contas
Bancárias do Contribuinte".
Fl. 12892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720913/2012-40
18
c.7.) Uma outra parte dos supostos empréstimos recebidos não transitou por
nenhuma conta bancária do contribuinte. São empréstimos de valores elevados,
sendo que muitos deles foram escriturados em sábados e em domingos. Os
históricos dos lançamentos desses supostos empréstimos não identificam as
fontes dos empréstimos e no curso desta fiscalização esses supostos empréstimos
não restaram comprovados.
c.8.) Os valores escriturados nos livros-caixa como empréstimos recebidos, que
não transitaram pelas contas bancarias do contribuinte e que não restaram
comprovados no curso da ação fiscal estão discriminados na planilha de título
"ANEXO N° 0038 DO RELATÓRIO FISCAL (PARTE INTEGRANTE DO AUTO DE
INFRAÇÃO) — Demonstrativo dos Valores Escriturados nos Livro-Caixa Como
Valores de Empréstimos Recebidos e Que Não Transitaram Pelas Contas Bancárias
do Contribuinte".
c.9.) Sendo assim, os valores que foram creditados em suas contas bancárias
conforme extratos, os quais foram reconhecidos pelo contribuinte fiscalizado em
seus livros-caixa como valores depositados em suas contas bancárias
provenientes de valores que estavam anteriormente em seu caixa serão
tributados como créditos de origens não comprovadas e estão incluídos nos
anexos que tratam desses tipos de receitas.
195. As condutas descritas acima através de todas as alíneas do item 194, quais
sejam, as tentativas da empresa em transformar créditos de origens não
comprovados em empréstimos recebidos, lançando mão da escrituração de
vendas de ativos imobilizados não comprovadas e de empréstimos recebidos
baseados em valores conciliados ou de empréstimos não comprovados também
podem ser enquadradas no conceito de SONEGAÇÃO, determinado no art. 71 da
Lei n° 4.502/1964 citado anteriormente.
(...)
207. Ter o contribuinte tentado esconder as verdadeiras origens de tais créditos
constantes em sua conta bancária, através da escrituração em seus livros caixa de
lançamentos de empréstimos recebidos e depósitos de valores constantes do
caixa.
208. Por fim ressaltamos que tais valores de origens não comprovada somam
valores expressivos, incompatíveis com a renda declarada ao Fisco.
209. Resumindo, a quarta conduta e/ou situação do contribuinte a ser analisada é
ter movimentado, em instituição financeira, recursos expressivos, incompatíveis
com a renda declarada ao Fisco, não tendo justificados a origem destes recursos e
ter tentado esconder as origens de tais recursos através da escrituração desses
valores em seus livros caixa sob a forma de empréstimos recebidos e de
transferências de valores entre o caixa e a conta bancaria, de forma reiterada.
Fl. 12893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720913/2012-40
19
210. Esta ação/situação descrita acima também pode ser enquadrada no conceito
de SONEGAÇÃO determinado no art. 71 da Lei n° 4.502/1964 citado
anteriormente.
211. E o que também denota a intenção de sonegar é também a desproporção
entre os valores declarados ao Fisco e o movimentado em sua conta bancária,
cujas origens não restaram comprovadas. Esta desproporção afasta a
possibilidade de mero equívoco, de um esquecimento, ou de uma falta de
controle. É o que se sobressai da análise da tabela seguinte:
(...)
212. Assim, por tudo o acima exposto, há de se aplicar a multa de ofício em seu
percentual duplicado (multa qualificada), 150%, pela simples adequação da
conduta praticada ao disposto no art. 44, §1°, da Lei n° 9.430/96.
Reputo como devidamente configurada, de forma individualizada e comprovada, a
conduta dolosa da contribuinte, pela série de condutas fraudulentas acimas descritas, mediante
conluio entre os envolvidos. Não se trata de simples omissão de receita, ou erro na apuração nas
bases de cálculo das contribuições previdenciárias, mas de procedimento repetitivo, mediante
criação de empresas, fatiamento de faturamento, transferência de empregados, omissão de
receitas, inserção de informações inexatas em GFIP’s, de forma a indevidamente suprimir as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários, mediante igualmente falso
enquadramento como empresa optante pelos regimes simplificados. Demonstrado todo um
conjunto de ações concatenadas, praticadas pela contribuinte e os demais envolvidos, voltadas à
prática do ilícito tributário mediante fraude, conluio e simulação. Nesse sentido, destaco que a
própria criação de empresa para fatiamento do faturamento já denota a presença de simulação;
inaplicável assim à espécie, a invocada Súmula CARF no 14.
Cabe ressaltar, que em virtude das infrações praticadas, foi formalizada a devida
Representação Fiscal para Fins Penais, gerando o processo no 13433.720922/2012-31.
Ainda no que concerne à multa qualificada, tendo em vista a inclusão do inc. VI ao §
1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, houve a redução da
penalidade de 150% para 100%, para a situação objeto do presente lançamento. Instada a se
manifestar sob tal alteração legislativa, a Coordenadoria Geral de Assuntos Tributários da
Procuradoria da Geral da Fazenda Nacional editou o PARECER SEI No 3950/2023/MF, onde conclui
que inc. VI, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996 deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se
de ato não definitivamente julgado, consoante o artigo 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
Trata-se de aplicação do princípio da retroatividade benéfica, devendo a multa de
ofício qualificada ser reduzida ao percentual de 100%.
Alegação de decadência parcial do lançamento - Inocorrência
Fl. 12894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720913/2012-40
20
Pleiteia a recorrente o reconhecimento da decadência do direito de lançamento de
parte do crédito tributário, relativamente ao período de janeiro a outubro de 2007. Aduz ter sido
ultrapassado o prazo decadencial de 5 anos, previsto no artigo 150, § 4°, do CTN, considerando
que teria sido cientificada da autuação em 02/11/2012. Ressalta ser de extrema relevância
observar, que a contagem do prazo decadencial deve ser realizada por infração, observando os
respectivos períodos, sendo que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, a
questão do pagamento antecipado seria relevante para definição do prazo, assim como, a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Conclui afirmando que teria efetuado o pagamento
antecipado do tributo, conforme poderia ser observado no sistema informatizado da Receita
Federal, a partir dos valores declarados devidos e recolhidos, bem como no Anexo 30 do presente
processo, devendo ser declarados decadentes os fatos geradores de janeiro a outubro de 2007.
De pronto deve ser afastada a alegação da autuada de que teria havido
recolhimento antecipado das contribuições objeto da presente autuação, que atrairia a aplicação
da contagem de prazo de decadência nos termos do art. 150, 150, § 4°, do CTN.
Os supostos recolhimentos aos quais a recorrente se refere, trata-se de pagamentos
na sistemática dos regimes simplificados do extinto Simples Federal (regido pela Lei no 9.317, de
1996) e do Simples Nacional, da Lei Complementar no 123, de 2006. Ocorre que as empresas
optantes dos referidos regimes, não estão sujeitas ao recolhimento das contribuições devidas
pelas empresas em geral para outras entidades e fundos (Terceiros), conforme se constata nos
seguintes comandos das referidas leis:
LEI No 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996.
Dispõe sobre o regime tributário das microempresas e das
empresas de pequeno porte, institui o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES e dá outras
providências.
Art. 3° A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de empresa
de pequeno porte, na forma do art. 2° , poderá optar pela inscrição no Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.
(...)
§ 4° A inscrição no SIMPLES dispensa a pessoa jurídica do pagamento das demais
contribuições instituídas pela União.
(...)
LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(...)
Fl. 12895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720913/2012-40
21
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
(...)
§ 3o As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas
pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social
e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240
da Constituição Federal, e demais entidades de serviço social autônomo.
Portanto, não há qualquer fundamento para a alegação de supostos pagamentos
antecipados de tais contribuições, que possuem natureza totalmente distinta das contribuições
sociais previdenciárias. Assim, não constatada a ocorrência de recolhimentos a título de
contribuições devidas a outras entidades e fundos (Terceiros), para efeito de contagem do prazo
decadencial deve ser aplicado a regra contida no inciso I, do art. 173 do CTN.
Noutro giro, considerando os atos acima descritos no Tópico anterior, que tratou da
aplicação da multa qualificada,, onde evidenciada a prática de fraude e simulação, mediante
conluio entre os diversos envolvidos, resta também sob tal ótica afastada a aplicação do art. 150, §
4o do CTN, para efeito de contagem do prazo decadencial, deslocando-se tal contagem para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme previsto no art. 173, inc, I do Codex.
Não se verifica assim, a ocorrência de decadência parcial do direito de lançamento
na presente autuação.
Alegação de falta de compensação de pagamentos realizados
Reitera a recorrente a necessidade de compensação com o crédito tributário do
presente lançamento, de valores supostamente pagos nos anos-calendário objeto da autuação,
mediante alegação de que teria efetuado recolhimentos a título de: “... DARF/Simples código 6106
– Pagamento Microempresa e Empresa de Pequeno Porte – Simples...”.
A própria transcrição da afirmação da recorrente, constante da peça recursal,
demonstra a impropriedade da pleiteada compensação. Conforme se verifica, os alegados valores
recolhidos se referem a pagamentos no regime simplificado “DARF/Simples código 6106”, que não
incluem pagamentos destinados às outras entidade e fundos (Terceiros).
Os supostos recolhimentos aos quais a recorrente se refere, trata-se de pagamentos
na sistemática dos regimes simplificados do extinto Simples Federal (regido pela Lei no 9.317, de
1996) e do Simples Nacional, da Lei Complementar no 123, de 2006. Conforme explicitado no
Tópico anterior, as empresas optantes pelos regimes do Simples Federal e do Simples Nacional,
não estão sujeitas ao recolhimento das contribuições devidas pelas empresas em geral para outras
Fl. 12896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720913/2012-40
22
entidades e fundos (Terceiros). Nesse sentido, os acima reproduzidos art. 3o, § 4° da Lei no 9.317,
de 1996 e art. 13, § 3° da Lei Complementar no 123, de 2006.
Mais uma vez sem razão a recorrente quanto a tal pleito.
Incidência de juros de mora (Taxa Selic) sobre a totalidade do crédito tributário
lançado
Sustenta a recorrente, a impropriedade de aplicação, sobre o valor do crédito
tributário, de juros de mora, calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Taxa Selic), acumulada mensalmente. Defende tratar-se de taxa de juros
remuneratórios, que visa premiar o capital investido pelo aplicador em títulos da dívida pública
federal, de sorte que sua fixação visa à remuneração do investidor, de uma forma competitiva, e
não para ser aplicada como sanção, por atraso no cumprimento de uma obrigação. Rechaça ainda
a incidência de tais juros sobre a multa de ofício aplicada, sob argumentos de inexistência de
previsão legal a permitir a aplicação de juros SELIC sobre referida multa.
Inobstante os argumentos contrários da recorrente, a incidência dos juros
moratórios decorre de expressa previsão legal e não há qualquer permissivo normativo que
autorize a suspensão de sua exigibilidade, ao contrário, o lançamento foi lavrado em face da
constatação de recolhimento a menor do tributo e a autoridade responsável pela administração
do crédito tributário apenas aplica o que determina a lei de regência do tributo. Sendo a atividade
administrativa vinculada e obrigatória, não há espaço para flexibilização de aplicação da norma.
Quanto à incidência de juros moratórios sobre os débitos tributários durante o
período de inadimplência, temos a Súmula CARF no 5, nos seguintes termos: “São devidos juros de
mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.” Devidos, portanto, os juros na
exata forma como lançados e mais uma vez improcedente a irresignação.
Também no que se refere à Taxa Selic como indexador dos juros moratórios, há
orientação expressa deste Conselho quanto à matéria, consolidada na Súmula CARF no 4, que
também possui efeito vinculante, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Melhor sorte não assiste à autuada quanto à incidência de juros sobre a multa e
ofício.
A incidência de juros, mediante aplicação da Taxa-Selic, sobre a multa de ofício foi
introduzida pelo legislador ordinário por meio das Leis no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (art.
Fl. 12897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720913/2012-40
23
61, caput e § 3o) e 10.522, de 19 de julho de 2002 (arts. 29 e 30). Para compreensão do comando
dos citados dispositivos, oportuna sua reprodução.
Lei no 9.430, de 1996
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Conforme se verifica, o caput do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, trata dos débitos
para com a União “decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal”. Não se cuida, portanto, em tal dispositivo, apenas das obrigações principais, mas
também dos demais débitos decorrentes de tais tributos, onde destaco as multas, que após o
respectivo lançamento, também se tornam débito da União decorrente da obrigação principal.
Estando assim, sujeito ao disposto no § 3o acima reproduzido (incidência de juros de mora a partir
do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo, até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento).
Temos ainda os seguintes preceitos legais:
Lei no 10.522, de 2002.
(...)
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os
decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos
fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não hajam
sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em
quantidade de Ufir, serão reconvertidos para real, com base no valor daquela
fixado para 1o de janeiro de 1997.
(...)
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em
Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1o de janeiro de 1997, juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia
do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
Fl. 12898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.706 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.720913/2012-40
24
Os comandos dos arts. 29, caput e 30, da Lei no 10.522/de 2002, são por demais
elucidativos, ao determinar que sobre os débitos, de qualquer natureza, para com a Fazenda
Nacional incidirão juros de mora equivalentes à Taxa Selic. O tema também não é estranho a este
Conselho e se encontra-se consolidado pela Súmula no 108, que apresenta a seguinte redação:
“Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Conclusão
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos que versam sobre o princípio da razoabilidade; na parte conhecida,
rejeitar as preliminares e dar-lhe provimento parcial, para reduzir o percentual da multa
qualificada ao percentual de 100% relativamente ao levantamento C2 (competências 12/2008 e
13/2008).

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 12899
DF CARF MF
Original